Tribunal: TJBA
Processo: 0550013-98.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550013-98.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VITORIA MIRANDA SACRAMENTO

Advogado(s)
:
JONATHAN PATRICK ALVES TANAN PEREIRA, ALVARO CONRADO TELES SOARES

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO PRÓPRIO (PAR) 2018.1. CUMPRIMENTO DE OFERTA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. INFORMES PUBLICITÁRIOS QUE OMITEM A EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA À ÉPOCA. PUBLICIDADE ENGANOSA. CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA RFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Cuida-se de ação ajuizada pela Apelante VITORIA MIRANDA SACRAMENTO, na qual busca ver assegurado o seu direito à fruição do Programa de Parcelamento “PAR”, ofertado pela Apelante SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, consistente em pagar parte do valor da mensalidade (30% no primeiro e segundo semestre; 40 % no terceiro semestre, 50% no quarto semestre e 60% a partir do quinto semestre até a data da conclusão regular do curso), devendo o valor remanescente ser pago “sem juros e no dobro do tempo”.

II. Questão em discussão:
Se houve propaganda enganosa, decorrente de falta de informação clara, quando a omissão do curso de Medicina no Programa PAR; E se tal conduta enseja o dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:
No caso concreto o direito à informação restou violado, uma vez que a publicidade veiculada na internet não foi claras o suficiente, a ponto de permitir ao consumidor a compreensão correta do produto/serviço disponibilizado.

A ausência de informações expressas e claras no material publicitário referente a divulgação do financiamento Programa de Parcelamento Estudantil Privado (PAR), ofertado pela Faculdade Estácio de Alagoinhas, que pudessem levar ao conhecimento do consumidor, de imediato, que o Curso de Medicina não estava contemplado no referido programa de financiamento estudantil, evidencia a prática de publicidade enganosa pela Apelada, na medida em que veiculou anúncio omisso que induziu a Apelante em erro, gerando falsa expectativa.

Dano moral não configurado por falta de evidências de danos a direitos personalíssimos da Recorrente.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte, apenas para assegurar a autora a implementação do programa nas mensalidades do seu curso de Medicina.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0550013-98.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelante VITORIA MIRANDA SACRAMENTO e como Apelada SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.